Tribunal: TJMT
Processo: 1009062-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009062-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), WALTER JOAQUIM SANTANA - CPF: 352.890.741-04 (AGRAVANTE), ELIANE DOMINGOS COSTA - CPF: 208.408.371-00 (AGRAVADO), GLAUCIA SILVA RICARTES - CPF: 772.863.591-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009062-64.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
–

INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – PROBABILIDADE DA AUJTORA AGRAVADA DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO REQUERIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Demonstrada a probabilidade do direito sustentada pela autora, possível o deferimento de liminar de interdito proibitório, inclusive, sem a oitiva do requerido.

A regra do art. 562 do CPC não veda, aliás, permite ao juiz, se entender que a petição inicial está devidamente instruída, deferir liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem a oitiva do requerido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009062-64.2023.8.11.0000

Agravante:
Walter Joaquim Santana

Agravada:
Eliane Domingos Costa

Relatório.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo requerido
Walter Joaquim Santana
contra
decisão

do Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Interdito Proibitório nº 1008805-13.2023.811.0041
proposta por
Eliane Domingos Costa
em face de
Walter Joaquim Santana
aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a liminar e determinou a expedição de mandado proibitório, sob pena de multa-diária de R$500,00 limitada a 30 dias
.

Informa tratar de
Interdito Proibitório com Tutela Antecipada em que a autora agravada tenta obstar o requerido aqui agravante de construir, ao argumento de apropriação de espaço pertencente à ela, autora agravada.

Informa ainda que que a autora agravada alega ser possuidora de imóvel há 20 anos identificado pelo lote n.º 14, localizado na Rua Cardeal, Quadra 33, Loteamento Recanto dos Pássaros, matriculado nº 37.688 do 6º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT e que por questões familiares e financeiras apenas transferiu o imóvel para seu nome em 09 de maio de 2019.

Relata que a autora agravada alegou, ainda, que a frente de seu imóvel é de 13m2, sendo 30m2 de lateral e que ao longo dos anos os vizinhos localizados à esquerda do seu lote – lotes 11, 12 e 13 - edificaram suas casas e apenas os lotes 14 (da requerida agravada) e 15 (do autor agravante) é que não tem edificações.

Relata que a autora agravada também arguiu que realizava a limpeza dos terrenos não edificados e que o antigo proprietário do lote que supostamente pratica a invasão, demarcou o limite do seu terreno (lote 15), construindo uma calçada na frente do terreno.

Afirma que a autora agravada alegou que em 08/03/2023 seu filho em ronda rotineira no local do terreno dela requerida agravada notou uma construção pertencente ao autor aqui agravante, no lote 15, identificando ainda que este havia “adentrado” ora alega 3 metros, ora alega 4 metros no lote da requerida agravada, bem assim, que tentou por meio de sua procuradora resolver a situação com o requerido aqui agravante, alegando que ele estava esbulhando a posse alheia na quantia de 04 metros, deixando apenas 09 metros de frente no terreno da autora agravada, sob argumento que do outro lado de seu terreno, já existe um muro edificado pelo vizinho da esquerda.

Consigna que a autora agravada relatou em sua petição que o requerido aqui agravante se mostrou hostil ao pleito, sem qualquer documentação de posse e que ela, autora agravada, lavrou boletim de ocorrência n.º 2023.66571 em 10/03/2023, que instruiu sua ação junto com boletim de cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Cuiabá, escritura e vídeos.

A liminar foi deferida para a autora agravada, cuja decisão é objeto deste recurso.

O requerido agravante defende a revogação da gratuidade da justiça deferida para a autora agravada, ao argumento, em síntese, de falta de comprovação da alegada hipossuficiência.

Sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa em razão da falta da necessária audiência de justificação exigida pelo art. 562 do CPC.

Sustenta ser o legítimo proprietário dos imóveis dos lotes 15 e 16 localizados na Rua Gaivota, esquina com a Rua Cardeal, bairro Recanto dos Pássaro, comprovado por meio de matrícula atualizada datada de 05/04/2023 e de levantamento topográfico feito em 20.10.2022, bem assim, a não ocorrência de esbulho e, inclusive, ter obtido Alvará de Construção junto a Prefeitura de Cuiabá.

Alega que a decisão tomou por base matrícula desatualizada da autora agravada.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 165898681).

Na contraminuta, id. 168998686, a requerida agravada defende o não conhecimento da impugnação ao deferimento de assistência judiciária para si por inadequação da via eleita. No mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009062-64.2023.8.11.0000

Agravante:
Walter Joaquim Santana

Agravada:
Eliane Domingos Costa

Voto.

E. Câmara:

O cerne desse Agravo de Instrumento
interposto pelo requerido
Walter Joaquim Santana
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que
na Ação de
Interdito Proibitório nº 1008805-13.2023.811.0041
proposta por
Eliane Domingos Costa
aqui agravada,

deferiu a liminar e determinou a expedição de mandado proibitório, sob pena de multa-diária de R$500,00 limitada a 30 dias
.

Trata-se de
Interdito Proibitório com Tutela Antecipada em que a autora agravada
Eliane Domingos da Costa
busca obstar o requerido aqui agravante
Walter Joaquim Santana
de construir, ao argumento de apropriação, pelo requerido agravado, de espaço pertencente à autora agravada.

A autora agravada alegou ser possuidora do imóvel objeto da lide há 20 anos identificado pelo lote n.º 14, localizado na Rua Cardeal, Quadra 33, Loteamento Recanto dos Pássaros, matriculado nº 37.688 do 6º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT e que por questões familiares e financeiras apenas transferiu o imóvel para seu nome em 09 de maio de 2019.

Alegou ainda, a autora agravada, que a frente de seu imóvel é de 13m2, sendo 30m2 de lateral e que ao longo dos anos os vizinhos localizados à esquerda do seu lote – lotes 11, 12 e 13 - edificaram suas casas e apenas os lotes 14 (da requerida agravada) e 15 (do autor agravante) é que não tem edificações, bem assim que o requerido ultrapassou o limite do seu terreno ao fazer sua construção.

No tocante
ao pedido do recorrente de revogação da gratuidade da justiça deferida para a autora agravada,
registra-se que a impugnação tem via própria
.

Além do que nesse estreito espaço reservado para o Agravo de Instrumento não se verifica comprovação das alegações de que a autora agravada não mereça o benefício.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa em razão da arguida falta da audiência de justificação exigida pelo art. 562 do CPC, importa registrar que a regra não veda, aliás, permite ao juiz, se entender que a petição inicial está devidamente instruída, deferir liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem a oitiva do requerido.

Veja o regramento:

“
Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
”
(grifei).

E o prolator da decisão impugnada entendeu ter restado demonstrado, como, aliás restou, em especial pelos vídeos que instruíram a petição inicial, a probabilidade apta a provocar o deferimento da liminar postulada pela autora agravada,
qual seja, a

expedição de mandado proibitório, a fim de que o requerido aqui agravante não promova ato que importe no esbulho/turbação do imóvel da requerida agravada, sob pena de multa-diária de R$500,00 limitada a 30 dias
.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que se transcreve e corrobora:

“
É o relatório.

Decido.

De acordo com o art. 567, do Código de Processo Civil, “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Toda a situação fática narrada pela autora, corroborada por documentos suficientes à comprovação do que ela diz, aponta para o deferimento da medida liminar pretendida
.

Isso porque há demonstração concreta da posse direta do imóvel, conforme escritura, extratos de pagamento de IPTU, boletim de cadastro imobiliário, fotos e vídeos que atestam também que a autora vem promovendo a manutenção da área, mediante limpeza nos últimos anos e recentemente
.

Os vídeos juntados em ids. 11231288 e seguintes fazem prova robusta da invasão e do início da edificação de obra vizinha, que adentrou parte de sua área, não subsistindo dúvida quanto ao justo receito de ser molestada, turbada ou esbulhada em seu direito de posse, assim como de sofrer prejuízos ainda maiores, já que a obra vem se desenvolvendo diariamente
.

Pelo exposto,
defiro a liminar
vindicada para determinar a expedição de mandado proibitório, nos termos do art. 567, do CPC, sob pena de multa-diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Desde já, autorizo o reforço policial, se necessário, mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pelos requeridos.

Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, a ser designada pela secretaria do Juízo, bem como para contestar a ação, no prazo legal.

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, sem razão o alegado cerceamento de defesa decorrente da falta de audiência de justificação.

Ademais, o
deferimento da liminar para a autora aqui agravada não afastou o direito de propriedade do requerido agravante ou o impediu de prosseguir com suas obras.
Apenas limitou a realização de obras na parte que eventualmente adentrar o limite que a autora agravada invoca como seu
.

É o que se verifica, inclusive, da decisão que em sede de retratação manteve o deferimento da liminar. Veja:

“
Com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, procedo ao juízo de retratação da decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, esclarecendo que as razões dos agravantes no recurso são insuficientes a desconstituir a decisão que deferiu a tutela de urgência, isso
porque não há dúvida quanto ao seu direito de propriedade no tocante à área que foi adquirida
.
A questão está na parte da edificação que ultrapassou área pertencente à autora
, de modo que o fato de ele possuir documentos, inclusive alvará de autorização para construção em nada modifica o entendimento deste juízo acerca da ameaça constatada.”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023